Tribunal: TJDFT
Processo: 0705538-61.2019.8.07.0008
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS ANTERIORES À VIGÊNCIA DA LEI 13.465/2017. POSSIBILIDADE. CESSÃO DE DIREITOS. ANUÊNCIA À CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. TEMA 492 DO STF. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O c. STJ, por ocasião do julgamento do REsp. 1.439.163/SP, proferido sob a sistemática dos recursos, sedimentou a tese que "as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram” (Tema 882).
2. Comprovado nos autos que o condômino, ao subscrever o termo de cessão de direitos, não só teve conhecimento dos encargos condominiais, mas também concordou com o seu pagamento, resta configurada a anuência de que trata o Tema Repetitivo 882.
3. Não se aplica ao caso concreto o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 695.911 (Tema 492), segundo o qual é inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei no 13.465/17, uma vez que inexiste similitude fática entre o precedente e a presente demanda, já que, ao contrário da situação apreciada pelo STF, o condomínio Apelante está inserido em área particular.
4. Mesmo antes do advento da Lei no 13.465/17, vigente desde 12/07/2017, o entendimento deste Tribunal de Justiça já estava firmado no sentido de que os proprietários de lotes situados em condomínio irregular são obrigados a contribuir com o custeio das despesas para manutenção das áreas comuns e dos serviços disponibilizados a todos os moradores, tendo em vista a vedação ao enriquecimento ilícito.
5. Cabível, pois, a cobrança das taxas condominiais anteriores ao advento da Lei no 13.465/2017, a qual introduziu o art. 36-A à Lei no 6.766/1979, que passou a tratar das associações de titulares de direitos em loteamentos ou empreendimentos assemelhados, prevendo a possibilidade de cotização entre os titulares para suportar a consecução dos objetivos comuns.
6. Sentença reformada. Recurso provido.